Tribunal: TJSP
Processo: 1021207-23.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensões de obrigação de fazer e de não fazer julgadas procedentes – Regulamento do plano contratado pela autora que prevê "rendimento mínimo" com base no IGP-M, mais juros de 6% ao ano – Períodos em que o índice de correção monetária foi negativo – Impossibilidade de aplicação no plano contratado, sob pena de não observância da "rentabilidade mínima garantida" –

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensões de obrigação de fazer e de não fazer julgadas procedentes – Regulamento do plano contratado pela autora que prevê "rendimento mínimo" com base no IGP-M, mais juros de 6% ao ano – Períodos em que o índice de correção monetária foi negativo – Impossibilidade de aplicação no plano contratado, sob pena de não observância da "rentabilidade mínima garantida" – Previsão contratual que deve ser interpretada da maneira mais favorável à consumidora – Forma de cumprimento da condenação que deverá ser objeto de consideração na fase de cumprimento da sentença – Sentença mantida – Apelação não provida.